Tribunal: STF
Processo: ARE 1386799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Pretensão da autora de que seja declarado o seu direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos, bem como de receber abono permanência desde a data em que realizou o requerimento administrativo para o recebimento da aposentadoria - Sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece parcial reforma - Acolhimento apenas do pleito da autora para que seja reconhecido seu direito à paridade e à integralidade - Inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 e das demais alterações normativas correlatas às reformas previdenciárias federal e estadual - Anterior preenchimento dos requisitos para concessão do aludido benefício previdenciário - Incidência do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88, do art. 126, § 4º, item 3, da Constituição Paulista e dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 - Súmula Vinculante nº 33 do E. STF - Laudo pericial acostado aos autos que comprova a submissão, habitual e permanente, da autora a agentes nocivos à saúde, em razão do exercício de suas atribuições de auxiliar de serviços gerais perante um hospital - Paridade e integralidade - Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03 e cumprimento das condições elencadas na EC nº 47/05 - Abono permanência - Preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária na data do requerimento administrativo, faz jus a autora ao pagamento do abono de permanência - Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora provido e apelo da parte ré não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente